Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701240-24.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADAS: IVANILDE REIS MOTA, CVP COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA DESPACHO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. De início, cumpre registrar que a agravante fundamenta a insurgência nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil e 695, §1o, do RITJMA (ID 28012992). Contudo, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que as razões atacam os fundamentos da inadmissão do apelo especial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Acrescenta que a tese recursal não exige reexame de prova, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto à petição de ID 28776831, nada a prover, porquanto trata-se de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021